Tribunal: TJES
Processo: 5008461-92.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008461-92.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008461-92.2024.8.08.0014
ORIGEM
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
EMBARGANTES:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO
EMBARGADOS:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS. ACLARATÓRIOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou em parte a sentença de origem e deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
O 1ª embargante (
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
) aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao afirmar que não há comprovação da contratação que originou o débito, vez que consta nos autos a juntada de faturas de movimentação e o termo de cessão da dívida. Alega, também, que o acórdão foi contraditório, na medida em que não é necessário notificar o devedor para que ocorra cessão de crédito.

3.
O 2ª embargante (
FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO
), por sua vez, alega que o acórdão foi contraditório, vez que as supostas dívidas preexistentes em nome da parte autora foram declaradas inexistentes judicialmente, de modo que é devido o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5.
No que se refere aos embargos opostos pelo 1º embargante (ré), não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Tem-se, portanto, que os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.
Assim, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração do 1º embargante devem ser rejeitados.

6.
Quanto aos aclaratórios do 2ª embargante (autor), estes merecem provimento. Ao reanalisar os autos e
em consulta aos sistemas de dados processuais eletrônicos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nota-se que as negativações preexistentes em nome da parte autora se adequam à hipótese de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, na medida em que todas aquelas foram questionadas judicialmente e declaradas inexistentes no feito nº 5007991-61.2024.8.08.0014, o qual encontra-se arquivado
.

7.
Diante disso, reforma-se o acórdão guerreado para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
.
CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E PROVIDO
, com a finalidade de sanar o vício destacado, reformando o acórdão guerreado para manter integralmente a sentença de procedência proferida pelo Juízo de origem.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração. Por sua vez,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
, em razão do desprovimento do recurso inominado outrora interposto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)